Tribunal: TJMT
Processo: 1001247-68.2019.8.11.0028
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001247-68.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[OSCAR AUGUSTO TEODORO DE PAULA - CPF: 110.161.751-91 (APELANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO PELA APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – DESLIGAMENTO DO CARGO PÚBLICO – VIABILIDADE – ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DECORRENTES DO MESMO CARGO PÚBLICO DESCABIDA – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE A MATÉRIA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.150 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por OSCAR AUGUSTO TEODORO DE PAULA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da “Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Pedido de Reintegração ao Cargo Público, Declaração de Inconstitucionalidade (Controle Difuso) e Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência”, proposta pelo ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE POCONÉ-MT, julgou improcedente a ação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por consequência, revogou a decisão de ID 21959768, que deferiu a antecipação de tutela em favor do Requerente, que determinou que retornasse à função anteriormente por ele exercida.

Sustenta o
Apelante que, o juízo
a quo

julgou totalmente improcedente a presente demanda, utilizando como base julgados da primeira turma do STF, os AREs 1234192 e 1250903, assegura que tais julgados não representam o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, e contrariam a jurisprudência do próprio STF, que em diversos outros casos similares decidiram pela constitucionalidade do Servidor se aposentar pela Previdência e continuar em seu cargo Público, ordenando a diversos municípios a restituir no cargo os servidores demitidos.

Pontua que a decisão mencionada refere-se a possibilidade de retorno, todavia, aqui discute-se que o Apelante continuou no cargo, mesmo após sua aposentadora, apesar de haver informado a Apelada que encontrava-se aposentado.

O Apelante aduz que aposentou-se em data de 05/10/2016, todavia, continuou trabalhando normalmente para o Município Apelado até sua dispensa imotivada em 13/07/2018, que trabalhou normalmente por quase 2 anos após deferido o benefício previdenciário, aduz ser inaplicável o entendimento do STF nesse caso, visto que o Apelante foi dispensado muito antes da Reforma. Consigna que, a lei não pode retroagir no tempo para prejudicar a parte.

Alega que o PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR nº 003/2017, portaria n° 153/2017 e 413/2017 é nulo, pois o autor em momento algum cometeu infração que desse causa a sua exoneração.

Aduz nulidade do Processo Administrativo Disciplinar e cerceamento de defesa
sob o argumento de que houve
ausência de intimação e ou notificação para apresentar defesa no processo.

Manifesta pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1662/2012.

Ao final, requer seja o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido.

Contrarrazões no id.
150886995 pelo desprovimento recursal
.

A Procuradoria Geral de Justiça tendo em vista a ausência de interesse público, deixou de emitir parecer. (id.
156792151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por OSCAR AUGUSTO TEODORO DE PAULA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da “Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Pedido de Reintegração ao Cargo Público, Declaração de Inconstitucionalidade (Controle Difuso) e Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência”, proposta pelo ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE POCONÉ-MT, julgou improcedente a ação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por consequência, revogou a decisão de ID 21959768, que deferiu a antecipação de tutela em favor do Requerente, que determinou que retornasse à função anteriormente por ele exercida.

Consta da exordial que se trata de Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Reintegração ao Cargo Público, c/c Declaração de Inconstitucionalidade (Controle Difuso) e Com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência proposta por OSCAR AUGUSTO TEODORO DE PAULA em face do MUNICÍPIO DE POCONÉ. O autor foi aprovado em concurso público municipal em 12/02/1990 para o cargo de motorista.

Afirma que foi aposentado pelo INSS em 15/10/2016 pelo Regime Geral da Previdência Social, que continuou exercendo seu trabalho como servidor efetivo. Que houve rescisão do contrato em data de 13/07/2018 após a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2017, Portaria n° 153/2017 e 413/2017, com fundamento da Lei 1.662/2012, capitulo II, Artigo 45, inciso V.

Por tais motivos requer a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2017, Portaria Nº 153 e 413/2017, do Ato de Exoneração do Autor e da Declaração de Vacância do Cargo Público, bem como a declaração da inconstitucionalidade do Artigo 45, V da Lei 1.662/2012 do Município. o Pagamento dos vencimentos vencidos e vincendos, do 13º Salário e Férias vencidos e vincendos e Licença prêmio vencidas e vincendas, acrescidos de juros da mora e correção monetária.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

A
preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação
, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, segundo a recorrente, a sentença seria nula por não ter fundamentado adequadamente a rejeição do seu pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal nº 1.662/2012, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do Município de Poconé, haja vista que teria se limitado a afirmar que
“não há qualquer inconstitucionalidade no art. 45, V da Lei Municipal nº 1.662/2012, uma vez que o STF reconhece a competência do Município para legislar quanto aos cargos públicos que oferece”
, sem, contudo, analisar à matéria à luz do art. 124 da Lei nº 8.213/1991 e do art. 37, §10, da Constituição Federal.

A alegação, contudo, não prospera, visto que a magistrada sentenciante, após transcrever os arts. 124 da Lei nº 8.213/91 e 37, §10, da Constituição Federal, dentre outros, expôs com clareza o descabimento da tese de inconstitucionalidade do art. 45, V, da Lei municipal nº 1.662/2012 à luz da recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, veja-se -
150886982 - Pág. 6
:

“(...)a matéria alegada pelo requerente
[inconstitucionalidade]
encontra-se sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal que, por maioria dos votos da Primeira Turma decidiu que o servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não pode ser reintegrado ao cargo em que se aposentou a fim de acumular proventos de aposentadoria e remuneração.

Tal decisão resultou da análise dos Recursos Extraordinários com Agravos (AREs) 1234192 e 1250903.

Segundo o STF, não há problema no fato de o servidor aposentado ter acesso a outro cargo público, seja em comissão ou por meio da realização de outro concurso, sendo vedado o acumulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo (proventos de aposentadoria e a própria remuneração):

(...)

No que tange ao art. 45, V da Lei Municipal nº 1.662/2012, em recente decisão (16/06/2020) e por maioria dos votos, ao analisar também os Recursos Extraordinário com Agravos (AREs) 1234192 e 1250903, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não há óbice de que a legislação municipal estabeleça que a aposentadoria é causa de vacância, sendo que, o servidor não poderá ser reintegrado ou manter-se no cargo sem prestar novo concurso público:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidor municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração; - o servidor propõe ação judicial, postulando a reintegração ao cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, o servidor municipal intenta ser reintegrado no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RE 1063705 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, DJe 05-06-2020; RE 1238957 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 22-05-2020 5. Agravo Interno provido, de modo a conhecer do Recurso Extraordinário com Agravo e, desde logo, dar-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido inicial. (ARE 1250903 AgR - STF Primeira Turma. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 16/06/2020. Publicação: 30/09/2020.

Portanto, não há qualquer inconstitucionalidade no art. 45, V da Lei Municipal nº 1.662/2012, uma vez que o STF reconhece a competência do Município para legislar quanto aos cargos públicos que oferece”.
(Id 150716155)

Nota-se que ficaram demonstrados a contento os fundamentos pelos quais a douta magistrada afastou a tese de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei municipal nº 1.662/2012, devendo ser ressaltado que, nos termos do §3º do art. 489 do CPC,
“A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Transposta esta questão, defendeu a recorrente, também preliminarmente, a
nulidade do processo administrativo disciplinar
instaurado em seu desfavor.

Essa matéria, contudo, por ter sido objeto da sentença, não configura preliminar recursal propriamente dita, mas sim mérito do apelo e como tal será analisada.

Pois bem. Segundo a apelante, o Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2017, que culminou com seu desligamento do cargo Motorista em razão da concessão de aposentadoria pelo INSS, seria nulo porque não teria obedecido aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que somente teria sido chamada para prestar esclarecimentos perante a Comissão Processante e não para apresentar defesa ou nomear defensor.

Também essa pretensão recursal não merece acolhimento.

Analisando os autos, verifica-se que o recorrente teve ciência da instauração do processo administrativo disciplinar em seu desfavor e foi devidamente notificado para apresentar-se à Comissão Processante para
“prestar esclarecimentos sobre sua situação
, momento em que poderia apresentar, caso entendesse necessário
, defesa escrita ou mesmo constituir advogado para representá-la (vide
150886932 - Pág. 4
).

Nessa oportunidade, aliás, o recorrente foi ouvido pela Comissão Processante, veja-se:

“Depoimento de
OSCAR AUGUSTO TEODORO DE PAULA

TERMO DE DEPOIMENTO

Aos Onze dias do mês de Dezembro do ano de 2017, nesta cidade de Poconé, Estado de Mato Grosso, na sala da Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social Emprego e Renda, ai reunida a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, (...) compareceu OSCAR AUGUSTO TEODORO DE PAULA, (...) Notificado o Sindicado, presente em audiência, as perguntas respondeu aos Membros da Comissão, respondeu:

Em ato contínuo a Comissão questionou a Sindicada se a mesma se encontra aposentada, tendo o mesmo respondido:

‘eu to aposentado por tempo de contribuição contribuí 36 anos, e peguei todos os papeis na prefeitura e dei entrada no INSS, e la fui informado que poderia me aposentar e continuar a trabalhando normalmente estado apto.

Registra-se neste momento que não foi entregue documentos à comissão do PAD do Município de Poconé/MT.

Nada mais havendo deliberar as 09:55 hrs encerra-se
”
. (Id
150886939 - Pág. 1
)

Não se olvide, ademais, que no processo administrativo vigora o princípio do informalismo moderado, pelo qual é possível adotar-se formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados (art. 2º, parágrafo único, VIII e IX, da Lei nº 9.784/99).

A propósito, ensina Odete Medauar que
“O princípio do formalismo moderado se traduz na exigência de interpretação flexível e razoável quanto a formas, para evitar que estas sejam vistas como um fim em si mesmas, desligadas das verdadeiras finalidades do processo”.
(
In
Direito administrativo moderno. 11, ed. rev. e atual., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 203).

Logo, se, apesar de não ter sido notificada especificamente para apresentar defesa escrita, a recorrente teve ciência do processo administrativo disciplinar e oportunidade de ser ouvida e, inclusive, de apresentar documentos, não há falar-se em nulidade por inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, sob pena de incorrer em excessivo formalismo procedimental.

De todo modo, é certo que a questão sob análise – desligamento de servidor aposentado do cargo público em que se aposentou – é consequência automática do dever de o ente federativo cumprir a legislação municipal que determina a vacância do cargo nesta hipótese (princípio da legalidade), o que dispensaria, a rigor, a prévia instauração de processo administrativo disciplinar.

Na sequência, a apelante defende a reforma da sentença ao fundamento de ser inconstitucional a Lei municipal nº 1.662/2012 e de os julgados citados pela juíza da causa não representar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, já que, na sua ótica, a concessão de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social não tem o efeito de extinguir o vínculo com o Poder Público, sendo possível a acumulação de vencimentos e proventos nesta hipótese, e, consequentemente, a continuação do exercício do cargo público pelo servidor aposentado.

Essas alegações, contudo, também não merecem acolhida.

Primeiro, porque, como bem decidiu a juíza sentenciante, não há falar-se em inconstitucionalidade do art. 45 da Lei municipal nº 1.662/2012, que prevê a vacância do cargo público na hipótese de aposentadoria, visto que, conforme pacífico entendimento do Pretório Excelso, os municípios têm autonomia e competência para legislar sobre o regime de seus cargos e servidores públicos, aí abrangida, evidentemente, a forma de sua vacância pela aposentadoria.

Segundo, porque, prevendo a lei local a ruptura do vínculo jurídico existente entre o servidor público e a administração municipal em decorrência da aposentadoria, ainda que pelo Regime Geral de Previdência Social, é descabida a pretensão daquele de permanecer exercendo o mesmo cargo público em que se aposentou, sob pena de violação à regra do concurso público e à vedação constitucional de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

Nesse sentido, como bem alertou a magistrada singular, há muito vem se posicionando a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, veja-se, por todos, os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO.

1. (...).

2. No caso concreto, o servidor público municipal foi exonerado ao se aposentar pelo Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista que o Estatuto dos Servidores do Município estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.

3. As duas Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL têm entendimento no sentido de que não cabe a reintegração do servidor aposentado ao mesmo cargo público - ainda que, por falta de regime próprio municipal de previdência, a inativação se dê pelo RGPS -, pois (a) tal pretensão constitui burla ao concurso público; (b) não é uma hipótese válida de acumulação de vencimentos com proventos; e (c) trata-se de ofensa à competência do Município para legislar sobre o regime de seus cargos e servidores públicos .

4. Nesse sentido: ARE 1229321 AgR-segundo-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, DJe 04-09-2020); RE 1283210 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27-10-2020; RE 1221999 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 18-09- 2020; ARE 1244823 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 04-09- 2020; RE 1246309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2020, DJe 31-03-2020; RE 1269302 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 04-09-2020.

5. Agravo Interno a que se nega provimento. (...)”.
(ARE 1.234.192-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 4/2/2021, grifei)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS”.
(ARE 1.229.321-AgR-segundo-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 4/9/2020, grifei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. A discussão posta neste autos é diversa, uma vez que a parte ora agravante pretende a acumulação de proventos do regime geral com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público.

2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes .

3. (...).

4. Agravo interno a que se nega provimento”
. (ARE 1.294.679-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/3/2021, grifei)

Referida jurisprudência, vale dizer, recentemente foi reafirmada pelo Pretório Excelso por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501/PR (25/8/2021), no qual foi reconhecida repercussão geral e fixada a seguinte tese jurídica e vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário:

“
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.
(Tema 1.150)

Não bastasse, em razão de alteração advinda da Emenda Constitucional nº 103/2019, o art. 37, §14, da Constituição Federal passou a prever que
“a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição”.

Logo, à vista da pacífica e agora vinculante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema (vide Tema 1.150), é descabida a readmissão ou manutenção do servidor inativo no cargo em que se aposentou, exceto após aprovação em novo concurso público ou nas hipóteses em que se admite a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público.

Por efeito, não há como acolher-se a pretensão recursal, fundada em posicionamento já superado, sendo o desligamento do apelante no caso concreto medida de rigor e decorrente da estrita legalidade administrativa.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não merece acatamento, devendo ser mantida a sentença recorrida, por ter sido proferida em conformidade com a prova existente nos autos e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria controvertida
.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos e elevando, nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios fixados na origem para 12% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão de a apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023